Tribunal: STF
Processo: Rcl 63821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Flávio Chagas de Albuquerque, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado Pernambuco, no Processo nº 0022337-72.2020.8.17.8201, por meio da qual teria sido descumprido o que assentado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC (Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	O reclamante narra que, em sede ação declaratória c/c repetição de indébito, contra o Estado de Pernambuco, pleiteou “a exclusão definitiva da base de cálculo da contribuição previdenciária FUNAFIN, da gratificação de plantão (propter laborem) percebida, bem como o pagamento das verbas descontadas de maneira indevida. Alegam que a ausência das respectivas contribuições impossibilita a incorporação dessas parcelas aos seus proventos”.

 3.	Informa a procedência do pedido, em primeira instância, sob o fundamento de que, “não obstante a existência da Lei Complementar Estadual nº 332/2016, o caso dos autos apresentaria uma peculiaridade em relação aos requisitos da lei no que tange à gratificação de plantão”. A parte beneficiária interpôs recurso inominado o qual foi provido. Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC; e o respectivo agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) que não foi conhecido.
 
 4.	Afirma que houve usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, quando da obstaculização do referido recurso.

 5.	Sustenta que aplicável ao caso o Tema RG nº 163 no qual foi determinado “não incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Menciona, também, “a inconstitucionalidade da Lei nº 332/2016” do Estado de Pernambuco.   

 6.	Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, de modo que se determine o encaminhamento do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:

“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
(RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).

 10.	No caso sob análise, observo que a sentença de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, do ora reclamante, considerada a natureza transitória da gratificação de risco em regime de plantão, a qual não integra os proventos de aposentadoria e, por isso, não se sujeita à contribuição previdenciária (e-doc. 5, p. 50).

 11.	A Relatora do recurso inominado consignou, em seu voto pelo provimento do recurso, que a parcela pleiteada pelo reclamante é incorporável; e “caso não o seja deverá ser feita em momento oportuno para requerer análise da matéria”. À decisão foi conferida a seguinte ementa (e-doc. 5, p. 72):

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELA REMUNERATÓRIA PASSÍVEL DE INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, possui caráter contributivo e solidário. 
2. O art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 332/2016 autoriza a incorporação da Gratificação de Regime de Plantão se os requisitos temporais nele previstos forem atendidos. 
3. Sendo potencialmente possível a incorporação da Gratificação de Regime de Plantão aos proventos de aposentadoria, não há o que se falar em ilegalidade dos descontos previdenciários respectivos.”

 12.	Posteriormente, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto (e-doc. 5, p. 36-37), o Vice-Presidente do Colégio Recursal respectivo negou seguimento ao recurso (art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, aplicando o Tema RG nº 800 e o enunciado nº 280 da Súmula do STF).

 13.	O ato reclamado, por sua vez, consubstancia-se na decisão da 2ª Turma Recursal por meio da qual negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cujo julgado possui o seguinte teor (e-doc. 5, p. 5-12):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA 
Aplicação do Tema 1177 e Tema 160 para que o juízo de origem realize a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC. Impossibilidade. AGRAVO INTERNO IMPROCEDENTE.”
(...)
Deve-se avaliar, inicialmente, se o STF já possui Tese firmada a respeito da controvérsia. Examinando os julgados do Supremo Tribunal Federal, temos: 
TEMA 160 - Regime jurídico servidores civis e militares. Previdência 
É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.
 
TEMA 163 – Não-incidência contribuição previdenciária. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

A admissibilidade do Recurso Extraordinário depende da demonstração da Repercussão Geral da matéria (art. 102, § 3º, da CF). Isso significa dizer que para que o recurso extraordinário seja admitido, é necessário que o recorrente alegue a existência da repercussão geral, que é característica aplicável apenas em casos nos quais a controvérsia apresentada é de relevância econômica, política, social ou jurídica, transcendendo os interesses individuais da causa e impactando outros processos. A demonstração da repercussão geral é o terceiro requisito cumulativo do RE e é exclusivamente competência do STF analisá-la, conforme disposto no artigo 1.035, parágrafo 2º, do NCPC. Esta demonstração da repercussão geral pode ser feita nas próprias razões do recurso, estando dispensado o recorrente de abertura de tópico específico. 
Exige-se que a matéria já tenha sido objeto de apreciação e solução pelo órgão hierarquicamente inferior, que proferiu a decisão recorrida. Súmulas 282 e 356 do STF. Nos termos do art. 1.025 do NCPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 
Ademais, a suposta afronta ao dispositivo constitucional indicado, se porventura ocorrente, deveria ser pela via direta. Conforme orientação do STF sobre admissibilidade do recurso extraordinário, na hipótese de ofensa oblíqua, deve o recurso ser inadmitido. 
Sob o aspecto normativo, deve o recorrente demonstrar que a norma constitucional foi violada, não servindo de lastro para o extraordinário a violação de norma infraconstitucional, reexame de questão de fato ou interpretação de contrato. 
Ademais, relevantes os julgados do STF a respeito da matéria discutida neste extraordinário.
Após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, restou editada a Lei Federal nº 13.954, de 16.12.2019, que estabeleceu, entre outras coisas, regime jurídico previdenciário próprio aos militares estaduais, alteração legislativa essa, no particular, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ACO 3396 / DF, 05/10/2020 PLENÁRIO), isto em razão de invasão de competência legislativa dos demais entes políticos da Federal. 
Discutiu-se no STF o Tema 1177, sobre a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas. Fora fixada a seguinte Tese:
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 
Em sede de Embargos de Declaração, o STF modulou, em 05 de setembro de 2022, os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 
O Estado de Pernambuco, no entanto, editou a Lei Complementar Estadual nº 432, de 11.09.2020, repetindo a lei federal acima referida, afastando, a partir de então, a inconstitucionalidade formal declarada pelo Supremo Tribunal Federal. A partir, portanto, da novel Lei Complementar Estadual nº 432/2020, respeitado o prazo nonagesimal (art. 150, III, c, da CF), é que a faculdade estabelecida pela Constituição Federal ao legislador infraconstitucional foi exercida. Vale dizer, o regime próprio tributário e previdenciário dos militares do Estado de Pernambuco somente passou a integrar o sistema jurídico pátrio com a novel legislação estadual, de forma que a partir de janeiro/2021 é que passou a existir o regime jurídico próprio dos militares do Estado de Pernambuco. Contudo, diante da modulação realizada pelo STF, os descontos efetuados nos termos da Lei nº 13.954/2019 são válidos. 
Em conclusão, o precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 160 aplica-se aos militares do Estado de Pernambuco até dezembro/2019, isso em razão não unicidade do regime previdenciário no Estado de Pernambuco entre servidores civis e militares. A dualidade da contribuição previdenciária (civis e militares) ingressou completamente no ordenamento jurídico do Estado de Pernambuco após a edição da LCE nº 432, do dia 11 de setembro de 2020, com efeitos a partir de janeiro de 2020 (ver modulação do STF Tema 1177). 
O pedido de restituição relativo aos meses a partir de janeiro de 2020 encontra obstáculo na modulação do Tema 1177, inclusive na parte de isenção conferida aos inativos pelo art. 70 da LCE nº 28/2000.
Sobre o período anterior à Lei nº 13.954/2019, a interpretação prevalecente do TJPE (Agravo de Instrumento nº 0000341-12.2021.8.17.9000) é da cisão entre os servidores militares e civis, de modo que àqueles se aplica o Tema 160 e a estes o Tema 163, de modo a permitir que a contribuição incida sobre a totalidade da remuneração. Apenas os inativos até dezembro de 2019 tinham direito à isenção do teto do regime geral da previdência, mas esta isenção não é objeto de litígio, visto que a própria Administração Pública já respeitava a regra. 
Os descontos efetuados com fundamento na Lei Estadual nº 13.954/2019 permanecem válidos, estando o Acórdão Recorrido em conformidade com o Tema 1177, sob os efeitos da Modulação.
Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, o processo será encaminhado ‘ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos’. 
Desta forma, entendo que o Agravo Interno é IMPROCEDENTE.” (grifos nossos).

 14.	Com efeito, no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, o Relator assentou, no tocante ao Tema RG nº 163, que o ora reclamante não demonstrou a distinção estabelecida entre a tese nele fixada e a controvérsia dos autos.
 
 15.	Nessa linha de pensamento, consoante registrado no julgamento do recurso inominado, sendo “potencialmente possível a incorporação da Gratificação de Regime de Plantão aos proventos de aposentadoria, não há o que se falar em ilegalidade dos descontos previdenciários respectivos”. 

 16.	Pela mesma lógica, não se constata incorreção na decisão reclamada ao assentar entendimento no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. É exatamente o que preconiza a tese fixada no julgamento do Tema n.º 163 da repercussão geral. 

 17.	Por conseguinte, incabível a reclamação, com vistas a apontar erro na aplicação de tema da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.”
(Rcl nº 41.511-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 40.271-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores.
2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020.
3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 40.725-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 27/08/2020; grifos nossos).

 18.	Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nessa linha, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator